Tribunal: CARF
Processo: 11080.700473/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.700473/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MAURICIO HANCIAU (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
A restituição não resgatada no prazo de um ano poderá ser requerida pelo
contribuinte no prazo de 5 anos contado a partir da data em que o pagamento
foi disponibilizado na instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Conforme Despacho Decisório DRF/POA no 1333/09, de 17 de agosto de 2009 (cópia
às fls. 05/06), o contribuinte Mauricio Hanciau (espólio) inscrito no cadastro de pessoas
físicas sob no 000.348.510-20, teve indeferido pedido de restituição do imposto de renda
pessoa física 2004 formulado em 03/08/2009, cujo valor não foi resgatado no período
disponibilizado na rede bancária, qual seja, de 15/06/2004 a 15/06/2005.
Contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição, o contribuinte, representado pelo
inventariante, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 07/08) alegando, em
resumo, que o prazo prescricional esgotou-se em 15/06/2010, ou seja, após o pedido da
restituição.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.700473/2009-21
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.700473/2009-21

O colegiado de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO IRPF.
É de cinco anos, contados a partir da data da disponibilização na rede bancária, o prazo
para a formalização de Pedido de Restituição não resgatada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 5/11/2012 (fl.31), o
representante legal do espólio do sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 30/11/2012 (fl.
32), alegando, em apertada síntese, que:
- o valor não teria sido recebido em razão do falecimento do contribuinte e da
necessidade de abertura de inventário e de alvará judicial.
- tendo sido fixado para resgate o prazo entre 15/6/2004 a 15/6/2005 para resgate
no banco, somente após o lapso desse prazo é que se daria início à contagem do prazo
prescricional.
- iniciando-se a contagem do prazo em 15/6/2005, o prazo para pleitear a
restituição findaria em 15/6/2010, devendo ser tomado por tempestivo a petição posta nestes
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre definir a data de início da contagem do prazo para pleitear a
restituição disponibilizada e não resgatada na rede bancária.
Acompanho o entendimento manifestado na decisão recorrida, de que o prazo é de
cinco anos contados da data de disponibilização da restituição na rede bancária, com base no
art.1o, do Decreto 20.190, de 06 de janeiro de 1932. O citado dispositivo prevê a prescrição “em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram” das dívidas passivas da
União. Na hora que o saldo a restituir é disponibilizado ao contribuinte na rede bancária, toma-se
por reconhecida a dívida da União com o contribuinte e, a partir desse momento, o contribuinte
já pode solicitar a sua restituição, tendo um prazo de cinco anos.
No caso, desde o momento que a restituição foi disponibilizada, 15/6/2004, o
inventariante, nomeado em 1/4/2004 (fl.9), poderia ter pleiteado autorização junto ao juízo para
levantamento da restituição disponibilizada. Dessa feita, sendo de cinco anos, o prazo para o
pleito findou em 15/6/2009, e não em 15/6/2010, como alegado no recurso.
Dessa feita, concluo que o pleito do representante legal do espólio do contribuinte,
datado de 3/8/2009, foi apresentado extemporaneamente.
A RFB confirma esse entendimento nas normas que disciplinam os pedidos de
restituição. Atualmente, encontra-se em vigor a IN RFB no 1.717, de 2017, que dispõe:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.700473/2009-21

Da Restituição do IRPF não Resgatada na Rede Bancária
Art. 25. O imposto a restituir apurado na DIRPF, não resgatado no período em que
esteve disponível na rede arrecadadora de receitas federais, poderá ser pago a
requerimento do contribuinte ou da pessoa autorizada a requerer a quantia.
§ 1o O pagamento da restituição de que trata o caput deverá ser requerido por meio do
formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição, disponível para
preenchimento e envio no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br.
§ 2o Na impossibilidade de utilização do formulário eletrônico, o pedido poderá ser
apresentado por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento,
constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
Art. 26. O pedido de pagamento da restituição será indeferido quando os sistemas
de informação da RFB indicarem que:
I - o contribuinte não apresentou a DIRPF;
II - o imposto a restituir foi resgatado anteriormente;
III - não foi apurado imposto a restituir na DIRPF; ou
IV - o pedido foi formalizado após o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de
disponibilização, pelo banco, do imposto a restituir.
Parágrafo único. Na hipótese de o requerente, depois de cientificado de que seu pedido
foi indeferido em virtude de a restituição já ter sido resgatada, informar à RFB não ter
efetuado o resgate, deverá ser formalizado processo administrativo a fim de que o fato
seja apurado na agência bancária que efetuou o pagamento, e a restituição ficará
condicionada ao resultado desse processo.
Art. 27. Na hipótese de deferimento do pedido, deverão ser adotados os procedimentos
relativos à compensação de ofício, previstos na Seção IX do Capítulo V, previamente à
efetivação da restituição.
Por fim, acerca da data de disponibilização da restituição, há muito a Receita
Federal do Brasil adotou a veiculação na mídia e em seu site da internet da liberação dos lotes de
restituição, não sendo mais efetuadas comunicações aos contribuintes. Por ocasião da entrega da
declaração, o contribuinte já apurara o saldo a restituir, cabendo então acompanhar os informes
do Fisco acerca do seu pagamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital